Tribunal: TJBA
Processo: 0009067-44.2009.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009067-44.2009.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ISABELE DE SOUZA ALVES TAVARES APELADO: HELENA LUCIA PEREIRA GALO Advogado(s):CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA; PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. DESCONTOS LIMITADOS A 10% DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que homologou a renúncia ao direito formulado pela autora em ação ordinária e extinguiu o processo com resolução do mérito, sem apreciar o pedido de restituição dos valores pagos pela ré em cumprimento a tutela de urgência posteriormente revogada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional diante da omissão quanto ao pedido de devolução dos valores; (ii) saber se é devida a restituição das quantias pagas em razão de tutela de urgência revogada, bem como a forma adequada de devolução. III. Razões de decidir 3. Embora constatada omissão da sentença quanto à restituição dos valores, o processo encontra-se em condições de imediato julgamento, sendo possível ao tribunal suprir a falha, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, afastando-se a preliminar de nulidade. 4. A homologação da renúncia ao direito equivale à improcedência do pedido, o que acarreta a revogação automática da tutela de urgência anteriormente concedida. 5. Nos termos do art. 302, I, do CPC, a responsabilidade pelos danos decorrentes da execução de tutela de urgência é objetiva, sendo a obrigação de restituir consequência legal da decisão desfavorável. 6. O STJ firmou entendimento no sentido de que a restituição dos valores recebidos por força de tutela antecipada revogada é medida automática, admitindo-se, em se tratando de previdência complementar, o desconto mensal limitado a 10% do benefício, até a compensação integral do débito. 7. A limitação do desconto preserva a subsistência da beneficiária e evita enriquecimento sem causa, sendo adequada a restituição parcelada com atualização monetária e encargos legais. IV. Dispositivo e tese 8. Rejeita-se a preliminar e dá-se parcial provimento à apelação para determinar a devolução dos valores recebidos a título de tutela de urgência, mediante descontos mensais limitados a 10% do benefício de complementação de aposentadoria, com atualização monetária e encargos legais, até a integral compensação. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0009067-44.2009.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que é apelante, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e apelado, HELENA LUCIA PEREIRA GALO. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor.